Tribunal: CARF
Processo: 10950.004056/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E APLICAÇÃO ANÁLOGA, EM TESE, DE DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática do art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96, originalmente regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que, a rigor, não haja a mesma vinculação quando a apuração se dá no regime da Lei no 10.276/2001, considerando que nela há a mesma exigência da incidência das contribuições na aquisição dos insumos pelo produtor-exportador, e que a interpretação vinculante do STJ de que as contribuições estão embutidas em etapas anteriores da cadeia produtiva está consignada em tese, admite-se também o creditamento no regime alternativo.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
No crédito presumido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no 9.363/96, o conceito de insumos advém da legislação do IPI. Nesta condição deve ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979. Desta forma, os insumos admitidos, para cálculo do beneficio, são somente aqueles adquiridos para utilização no processo industrial para exportação.
CRE ́DITO SOBRE TRANSFERE^NCIA DE MATE ́RIA-PRIMA ENTRE FILIAIS. GLOSA. PROCEDE^NCIA.
O art. 1o da Lei no 9.363/96 preve^ o cre ́dito presumido incidente nas aquisic ̧o~es de mate ́ria-prima. A transfere^ncia de mate ́rias-primas entre estabelecimentos da mesma empresa na~o corresponde a uma aquisic ̧a~o, pois na~o ha ́ transfere^ncia de titularidade do bem.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto em fabricação e que não sejam passiveis de ativação obrigatória. Parecer Normativo CST no 65/79.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT.
Cconforme entendimento pacífico consubstanciado na Súmula CARF n° 124,a produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.Aplica-se também, a Súmula CARF n.o 20, que prevê que não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004056/2009-02
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.391 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrentes
USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR
IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E
APLICAÇÃO ANÁLOGA, EM TESE, DE DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363/96, originalmente regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não
contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF,
por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que, a rigor, não haja a
mesma vinculação quando a apuração se dá no regime da Lei no 10.276/2001,
considerando que nela há a mesma exigência da incidência das contribuições na
aquisição dos insumos pelo produtor-exportador, e que a interpretação vinculante
do STJ de que as contribuições estão embutidas em etapas anteriores da cadeia
produtiva está consignada em tese, admite-se também o creditamento no regime
alternativo.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO
PRÓPRIA
DE
CANA-DE-AÇÚCAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.
No crédito presumido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no
9.363/96, o conceito de insumos advém da legislação do IPI. Nesta condição deve
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004056/2009-02
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979. Desta
forma, os insumos admitidos, para cálculo do beneficio, são somente aqueles
adquiridos para utilização no processo industrial para exportação.
-

-prima. A tra -

titularidade do bem.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto
em fabricação e que não sejam passiveis de ativação obrigatória. Parecer
Normativo CST no 65/79.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT.
Cconforme entendimento pacífico consubstanciado na Súmula CARF n° 124,a
produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de
que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.Aplica-se também, a Súmula CARF n.o
20, que prevê que não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de
insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos, e, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

Contribuinte. Em relação ao recurso da Fazenda Nacional, negou-se provimento por maioria de
votos, vencidos os Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire e Valcir Gassen, que votaram pelo
provimento integral.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e pelo Contribuinte contra o Acórdão no 3302-003.004, sob a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DE
NÃO
CONTRIBUINTES.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
EM
RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 62,
§ 2o DO ANEXO II DO RICARF.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, na sistemática de recursos repetitivos,
que devem ser incluídos, na base de cálculo do crédito presumido de IPI, o valor
das aquisições de insumos que não sofreram a incidência do PIS e Cofins, de
modo que devem ser computadas as aquisições de pessoas físicas e cooperativas.
Esse entendimento por força regimental deve ser reproduzido no julgamento dos
recursos.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE FORNECEDORES NÃO
CONTRIBUINTES DE PIS E COFINS. REGIME ALTERNATIVO. CABIMENTO.
O art. 2o, § 2o, da Instrução Normativa n. 23/97, impôs limitação ilegal ao art. 1o
da Lei n. 9.363/96, quando condicionou gozo do benefício do crédito presumido
do IPI, para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, somente às aquisições
efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS. Tema já julgado pelo recurso representativo da controvérsia REsp. n.
993.164/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2010. Lógica
que também se aplica ao art. 5o, §2o, da IN/SRF n. 420/2004, especifica para o
crédito presumido alternativo previsto na Lei n. 10.276/2001, por possuir idêntica
redação.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA
TAXA SELIC.
A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim
considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil.
Ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o consequente
ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco. (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005;
EREsp 613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ
05.12.2005; EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em
27.09.2006, DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin,
julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp
605.921/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe
24.11.2008).(gn).).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. REGIME ALTERNATIVO. ATIVIDADE
AGRÍCOLA.
O valor das aquisições de matérias primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do
processo produtivo (cultivo da canadeaçúcar) devem ser excluídos da base de
cálculo do crédito presumido.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Somente geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários, assim
definidos na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados, que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto
em fabricação, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
(Súmula CARF n° 19; Pareceres Normativos no 65, de 1979 e 181, de 1979).
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT.
O direito ao crédito presumido do IPI, instituído pela Lei no 9.363, de 1996,
condiciona-se a que os produtos estejam dentro do campo de incidência do
imposto, abrangendo o campo de incidência, todos os produtos com alíquota,
ainda que zero, não estando, por conseguinte, alcançados pelo benefício, os
produtos não tributados (NT), conforme entendimento pacífico consubstanciado
na Súmula CARF n° 20.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
TRANSFERÊNCIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. INSUMOS.
As transferências de insumos entre estabelecimentos da própria pessoa jurídica
não geram direito ao crédito presumido de IPI, por não se enquadrarem como
aquisições efetivas de insumos, nos termos do artigo 1o, da Lei no 9.363, de 1996.
Recurso Voluntário Provido em Parte
rédito Tributário Mantido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito de crédito nas
aquisições realizadas de pessoas físicas e cooperativas e negar o direito de
crédito em relação aos gastos com (i) aquisição de insumos empregados no
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

cultivo da Cana de Açúcar, (ii) aquisição de lubrificantes de uso não industrial,
(iii) insumos e lubrificantes de uso agrícola, (iv) peças e materiais de manutenção
industrial, (v) produtos químicos e equipamentos de proteção individual e (vi)
insumos empregados na fabricação de produtos NT, nos termos do voto do
Relator. Por maioria votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para admitir o direito à correção monetária da fração do crédito não
reconhecido no Despacho Decisório, a contar da data em que foi proferido o
Despacho. Vencidos os Conselheiros Domingos de Sá e Ricardo Paulo Rosa que
reconheciam o direito à correção da fração do crédito não reconhecido no
Despacho Decisório desde o protocolo do pedido correspondente.

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à impossibilidade de
deferir ressarcimento de crédito presumido de IPI sob o regime alternativo da Lei no 10.276, de
2001, sobre as aquisições de insumos a pessoas físicas.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme fls. 1220 a 1221.

O Contribuinte apresentou contrarrazões, manifestando pelo não provimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

O Contribuinte também, interpôs Recurso Especial de Divergência, suscitando as
seguintes divergências quanto ao reconhecimento do direito ao crédito presumido em relação a:

1- Selic sobre ressarcimento
2 - Crédito. Aquisições empregados na fase agrícola do processo produtivo da
cana de açúcar.
3 - Crédito presumido. Materiais intermediários
4 - Crédito presumido. Produtos NT exportados
5 -Crédito presumido. Transferência de insumos entre estabelecimentos.

O Especial do Contribuinte foi admitido conforme despacho de fls.1604 a 1614.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial do Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

Foi apresentado pelo Contribuinte petição pedindo a desistência parcial do da
discussão administrativa por adesão ao PERT.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 1220 a 1221.

Do Mérito

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à impossibilidade de
deferir ressarcimento de crédito presumido de IPI sob o regime alternativo da Lei no 10.276, de
2001, sobre as aquisições de insumos a pessoas físicas.

A jurisprudência desta Turma tinha sido pacífica no sentido de admitir o
creditamento também nestes casos, manifestando sobre a matéria nos acórdãos n.o 9303-006.802,
de 16/05/2018 de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo Pôssas, e do acórdão n.o 9303-008.637 de
relatoria do i. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire qual restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR
IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E APLICAÇÃO
ANÁLOGA, EM TESE, DE DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art 543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363/96, originalmente regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não
contribuintes PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá
ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que, a rigor, não
haja a mesma vinculação quando a apuração se dá no regime da Lei no
10.276/2001, originalmente regulada pela IN/SRF no 69/2001, considerando que
nela há a mesma exigência da incidência das contribuições na aquisição do
produtor rural pelo produtor-exportador, e que a interpretação vinculante do STJ
de que as contribuições estão embutidas em etapas anteriores da cadeia
produtiva está consignada em tese, admite-se também o creditamento no regime
alternativo.

Apesar da mudança de jurisprudência quanto ao assunto, adoto as razões de
decidir dos referido votos, como fundamento:

Em caso, o Crédito Presumido foi apurado com base no regime da Lei no
10.276/2001.

A jurisprudência vinculante do STJ, faz somente referência à Lei no 9.363/96 e às
normas infralegais que a regulam.

Esse precedente , também seria aplicável ao regime alternativo da Lei no
10.276/2001

Veja-se que rezam os dois diplomas legais, na parte que interessa à discussão:
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

Lei no 9.363/96
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de
1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
Lei no 10.276/2001
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996,
a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o
exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de
conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes
custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de
industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o
contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto.

Dessarte, a meu juízo, as leis trazem a mesma exigência no sentido de que haja
incidência sobre os custos de produção admitidos na base de cálculo do crédito
presumido.

A Lei no 10.276/2001 não criou um novo benefício, mas tão-somente: 1) passou a
admitir a inclusão na base de cálculo, além dos insumos para industrialização, no
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

conceito da legislação do IPI (MP, PI e ME), gastos com energia elétrica,
combustíveis e serviços de industrialização por encomenda; e 2) alterou a forma
de cálculo.

Os princípios de instituição do crédito presumido permaneceram intactos, não
foram revogados e nem alterados pela Lei 10.276/2001, pois, ao dispor sobre
alternativamente ao disposto na Lei 9.363/96 (art. 1o) pretendia o legislador que
o crédito presumido instituído na Lei 9.363/96 permanecesse regulado por aquela
Lei, contudo a forma de cálculo, ou seja, a base de cálculo, seria de opção do
contribuinte.

Assim, em nada essas mudanças afetaram a “essência” do benefício, cujo
objetivo é desonerar as exportações dos tributos incidentes na cadeia produtiva
(no caso, PIS/Cofins), ainda que de forma presumida (pois cada produto
exportado tem uma cadeia distinta, na qual incidem as contribuições com menor
ou maior reflexo no custo), para aumentar a competitividade dos produtos
nacionais no mercado globalizado, ou, ao menos, diminuindo o chamado “Custo
Brasil”.

Conforme demonstrado, a legislação que trata sobre o crédito presumido de IPI
para ressarcimento de PIS/PASEP e da COFINS, em nenhum momento excluiu as
pessoas fisicas e cooperativas da base de calculo do credito presumido, pois, a
Lei 10.276/2001 apenas fez mencao a forma alternativa de cálculo do montante
deste crédito
concedido, mantendo os princípios da Lei 9.363/96 no tocante a aquisições, não
fazendo distinção em incidência ou não das ditas contribuições sociais.

O que se discutiu no STJ foi a exigência da incidência na última etapa da cadeia
produtiva, ou seja, na venda do fornecedor para o produtor-exportador.

Se dermos às leis interpretação literal (aplicável àquelas que concedem
benefícios fiscais, não podendo, portanto, ser diversa a regulamentação dada
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

pelas instruções normativas da Receita Federal), sem dúvida não haveria o
direito ao crédito se não há a incidência, mas o STJ a elasteceu, vislumbrando
que há efetivamente incidência também em etapas anteriores, neste caso, na fase
agrícola, como nas aquisições de ração e outros insumos utilizados na criação
dos animais até estarem prontos para o abate.

E a interpretação mais “elástica” dada pelo STJ, a que me refiro – ainda
específica para os produtores rurais – está mais que clara nos trechos da Ementa
do Acórdão no REsp no 993.164/MG que transcrevo a seguir:

8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo
do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos
produtos oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de
fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS
(Precedentes ...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso,
estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador,
mesmo não havendo incidência na sua última aquisição"; ...

É bem verdade que a Súmula no 497 é genérica, não especificando a norma
atingida, mas, a rigor, não estamos vinculados quando o crédito é calculado pelo
regime alternativo da Lei no 10.276/2001, regulado, originalmente, pela IN/SRF
no 69/2001, ainda que traga dispositivo idêntico.

Entretanto, como já visto, apesar de haver uma sensível alteração de texto,
havendo que se reconhecer que a norma insculpida na Lei no 10.276/2001 é mais
“explícita”, entendo que as normas legais dizem o mesmo no que tange à
produção rural.

Em conclusão, a interpretação vinculante do STJ, tomada a cadeia produtiva
como um todo, é conceitual, daí que admito a “analogia” para fins de aplicação
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

do decidido pelo STJ no julgamento REsp no 993.464/MG, também quando o
cálculo do valor do direito creditório é feito na forma alternativa da Lei no
10.276/2001

Também, cito o Acórdão no 9303-009.442, de 18/09/2019, também unânime, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. REGIME ALTERNATIVO. LEI 10.276/2001.
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE.
Mantém-se a possibilidade de aproveitamento do crédito presumido do IPI,
exercido na forma alternativa da Lei no 10.276/2001, nas aquisições de insumos
de pessoas físicas e cooperativas. Aplicação dos mesmos fundamentos utilizados
pelo STJ no RESP no 993.164, que foi julgado na sistemática dos recursos
repetitivos - art. 543-C do CPC.

Neste último Acórdão, o Dr. Andrada inclusive traz uma decisão do STJ, no REsp
no 1.313.043/RS, contemplando especificamente esta discussão:

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
ALTERNATIVO DE IPI. RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS. ARTS 1o E 6o,
DA LEI N. 9.363/96 E LEI N. 10.276/2001. ILEGALIDADE DO ART. 5o, 2o,
DA IN/SRF N. 420/2004. CORREÇAO MONETÁRIA. SÚMULA N. 411/STJ.
1. O art. 2o, 2o, da Instrução Normativa n. 23/97, impôs limitação ilegal ao art. 1o
da Lei n. 9.363/96, quando condicionou gozo do benefício do crédito presumido
do IPI, para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, somente às aquisições
efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS. Tema já julgado pelo recurso representativo da controvérsia REsp. n.
993.164/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2010. Lógica
que também se aplica ao art. 5o, 2o, da IN/SRF n. 420/2004, especifica para o
crédito presumido alternativo previsto na Lei n. 10.276/2001, por possuir idêntica
redação.
(...)
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

(REsp no 1.313.043/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Dje 08/10/2012)

Verifica-se que ambas as leis trazem a mesma exigência, qual seja, que haja
incidência das contribuições sobre os custos de produção admitidos na base de cálculo do
Crédito Presumido de IPI.

E como cita o Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:

“A Lei no 10.276/2001, ao contrário do que alguns pensam, não criou um novo
benefício, mas tão-somente:
1) Passou a admitir a inclusão na base de cálculo, além dos insumos para
industrialização, no conceito da legislação do IPI (MP, PI e ME), gastos com
energia elétrica, combustíveis e serviços de industrialização por encomenda;
2) Alterou a forma de cálculo.
Em nada estas mudanças afetaram a “essência” do benefício, cujo objetivo é
desonerar as exportações dos tributos incidentes na cadeia produtiva (no caso,
PIS/Cofins), ainda que de forma presumida (pois cada produto exportado tem
uma cadeia distinta, na qual incidem as contribuições com menor ou maior
reflexo no custo), para aumentar a competitividade dos produtos nacionais no
mercado globalizado – ou, ao menos, buscar uma maior equiparação (diminuindo
o chamado “Custo Brasil”).”

Cito por fim o voto do ilustre conselheiro Rosaldo Trevisan Processo no
10680.908766/2010-66, Acórdão no 3401-006.591 que muito bem detalhou a matéria:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. LEI No 9.363/1996. AQUISIÇÕES DE
PESSOAS FÍSICAS. REGIME ALTERNATIVO. LEI N o 10.276/2001.
CABIMENTO. ENTENDIMENTO STJ. VINCULANTE.
Consoante interpretação do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recurso repetitivo (REsp no 993.164/MG), a ser reproduzida no CARF, conforme
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

Regimento Interno deste Tribunal Administrativo, matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem adquiridos de pessoas físicas dão
direito ao Crédito Presumido instituído pela Lei no 9.363/1996, aplicando-se o
mesmo entendimento, logicamente, em relação ao regime alternativo instituído
pela Lei no 10.276/2001.

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Do Recurso Especial da Contribuinte

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. .1604 a 1614.

Do Mérito
A divergência, suscitada pelo Contribuinte diz respeito as seguintes matérias:

1- Selic sobre ressarcimento
2 - Crédito. Aquisições empregados na fase agrícola do processo produtivo da
cana de açúcar.
3 - Crédito presumido. Materiais intermediários
4 - Crédito presumido. Produtos NT exportados
5 -Crédito presumido. Transferência de insumos entre estabelecimentos.

1- Selic sobre ressarcimento

Fl. 1707
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

Esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF com a edição
da Súmula CARF no 154, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.

Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito.
Porém sua incidência dará-se a partir do 361o dia contado da data do protocolo do pedido até a
sua efetiva utilização, seja por meio de compensação ou ressarcimento.

Diante do exposto, voto por negar provimento Recurso Especial do Contribuinte.

2 - Crédito. Aquisições empregados na fase agrícola do processo produtivo da cana de
açúcar.

A Contribuinte é pessoa jurídica de direito privado, produtora de Açúcar e Álcool.
E sendo produtora e exportadora de produto natural (açúcar), nos termos da Lei n.° 10.276/2001,
faz jus ao benefício fiscal do Crédito Presumido do IPI, que se traduz em ressarcimento relativo
às contribuições de PIS e COFINS, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias primas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais de embalagem (ME),
utilizados no processo produtivo dos bens destinados à exportação.

Foi apresentado um dossiê contendo a descrição do processo agroindustrial de
produção de açúcar e álcool (do plantio, tratos culturais, corte, carregamento e transferência até a
indústria e, por fim, o processo de fabricação), pormenorizando a utilização dos produtos
consumidos, os maquinários empregados em cada etapa, os tipos de materiais consumidos em
cada etapa da produção e industrialização da cana-de-açúcar, além de lista específica sobre os
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

Combustíveis, Lubrificantes, Fluídos, Pneus, Câmaras de Ar e Demais Materiais Rodantes,
Peças de Reposição e Outros de Manutenção da Frota Própria.

A Contribuinte questiona a glosa dos materiais aplicados no cultivo de cana-de-
açúcar própria, por se tratar de atividade agroindustrial.

A decisão recorrida afastou o direito de crédito sobre diversos insumos não
relacionados com o processo industrial, dentre os quais os insumos utilizados na fase agrícola.

No presente caso, por se tratar de IPI, compreende-se que insumos são aqueles
adquiridos para a utilização no processo industrial de açúcar para a exportação. Assim, sem
reparos a decisão recorrida que entendeu que não se tratando o cultivo da cana de uma operação
de industrialização, não haveria direito de aproveitamento do crédito presumido em relação aos
custos incorridos nesta fase, senão vejamos:

Materiais aplicados na produção de cana-de-açúcar
A fiscalização excluiu o valor das aquisições de insumos e defensivos utilizados
na formação e no cultivo da cana-de-açúcar.
A Recorrente aceitou a glosa das aquisições de insumos aplicados na formação
da lavoura, mas questionou a glosa dos materiais aplicados no cultivo de cana-
de-açúcar própria, por se tratar de atividade agroindustrial.
O § 5o, do artigo 1o, da Lei no 10.276/2001 determinou que se aplica ao regime
alternativo de aproveitamento do crédito presumido de IPI todas as demais noras
estabelecidas na Lei no 9.363/96.
(...)
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as
demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.
A Lei no 9.363/96, por sua vez, determina que:
Art. 1o. A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis complementares nos 7, de 7
de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
utilização no processo produtivo.
(...)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional
bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das normas
que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o
valor constante na respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao
produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de
Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem. (grifamos)
A matéria foi objeto de análise no acordão 3301002.406, conforme trecho
abaixo:
Portanto está claro que este é um benefício fiscal instituído pela Lei no 9.363/96,
a qual delimitou a sua utilização. Assim, o crédito presumido de IPI é calculado
sobre as aquisições de matéria-prima, produtos intermediários e material de
embalagem utilizadas no processo produtivo do produto exportado, que aqui no
caso é o açúcar. A própria lei determinou que os conceitos de insumos e de
produção são os definidos na legislação do IPI.
Por sua vez a legislação do IPI, art. 82, inc. I do Decreto no 87.981/82, cuja
redação foi mantida nos regulamentos posteriores, estabeleceu que se incluem no
conceito de matéria-prima e produto intermediário os bens que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos no ativo permanente.
O Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/79, colacionado no acórdão recorrido,
firmou o entendimento, amplamente adotado por este órgão julgador, de que
além das matérias-primas e produtos intermediários “stricto sensu”, também se
integram no conceito, gerando direito ao crédito, aqueles que se consumirem em
decorrência de uma ação direta sobre o produto em fabricação. Ou seja, o
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

conceito de insumo na legislação do IPI é restrito às matérias-primas e produtos
intermediários que se consomem de maneira direta no processo produtivo.
Diante desta premissa, não há como acatar créditos decorrentes de insumos
utilizados na produção própria da cana-de-açúcar, por absoluta falta de previsão
legal. A Lei no 9.363/96 não autorizou crédito presumido de IPI na aquisição de
quaisquer insumos, não estando amparadas as aquisições de produtos não
relacionados diretamente com a fabricação do produto exportado.
Não se tratando o cultivo da cana de uma operação de industrialização, quer me
parecer que não haveria direito de aproveitamento do crédito presumido em
relação aos custos incorridos nesta fase como muito bem apontado no acórdão
3403001.953, de relatoria do ilustre Conselheiro Antonio Carlos Atulim, verbis:
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. ATIVIDADE AGRÍCOLA.
O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do
processo produtivo (cultivo da cana-de-açúcar) devem ser excluídos da base de
cálculo do crédito presumido.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

3-Crédito presumido. Materiais intermediários

Quanto a matéria o acordão recorrido assim decidiu:

Direito ao crédito presumido em relação a produtos intermediários

O Despacho Decisório de fls. 469 a 479 deu conta de que, em decorrência da não
apresentação dos gastos relativos a "peças e materiais" utilizados na manutenção
industrial, ficou impossibilitada a determinação das peças utilizadas na
manutenção industrial, bem como seu custo. Nenhum demonstrativo adicional
instruiu a Manifestação de Inconformidade.
O recorrente insurge-se conta a essa exclusão de peças e materiais utilizados na
manutenção industrial, alegando que o laudo técnico apresentado descreve
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

perfeitamente a utilização desses materiais e que as planilhas elaboradas destacam
o seu custo.
A insurgência recursal, assim como foi na Manifestação de Inconformidade, é
vazia, pois não apontou especificamente “ ”
ônus que cabia ao recorrente, segundo o sistema de distribuição da carga
probatória adotado pelo Processo Administrativo Federal: o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, segundo o disposto na Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999, art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
No mesmo sentido o art. 330 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
[...]
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Quanto ao laudo técnico apresentado, sua análise revela que a preocupação da
assessoria técnica em demonstrar que o consumo dos produtos intermediários
ocorreu no processo produtivo do açúcar e do álcool e não que esse consumo se
deu em contato físico direto com os produtos fabricados, tal como exige o Parecer
Normativo CST no 65 de 05 de novembro de 1979 (D.O.U.: 06.11.1979), que
explica o sentido lato do conceito de insumo adotado pela legislação do IPI.
Revela também que o parecerista não se preocupou em demonstrar se esses
produtos preenchiam ou não os requisitos que obrigam o contribuinte a ativá-los.
Contudo a leitura de certos detalhes encontrados na redação do parecer e o uso do
senso comum permitem verificar se os produtos intermediários são ou não
consumidos em contato físico direto com os produtos em fabricação. Exemplo
disso são os lubrificantes e o grafite em pó, que segundo o parecer são
empregados nas moendas, bomba centrífuga, bomba helicoidal, redutor de
velocidade, compressor de ar, turbina e centrífuga de ar. Tratando-se de produtos
destinados à lubrificação das máquinas, é óbvio que não são consumidos em
contato direto com o açúcar e o álcool produzidos, caso contrário contaminariam
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

esses produtos e tornariam o açúcar imprestável para o consumo humano e o
álcool impróprio para ser empregado em motores de combustão interna. Assim,
evidente que os lubrificantes e o pó de grafite empregados na fase industrial não
se enquadram nos requisitos legais.
O mesmo se diga quanto à maioria dos materiais citados no parecer (material de
proteção individual correias e correntes transportadoras rolamentos arruelas
parafusos porcas discos de desbaste, de corte, lixas e esmeril gases acetileno,
argônio, oxigênio, star gold C25 e GLP chapas de aço-carbono soldas eletrodos
taliscas de aço-carbono juntas de borracha rosetas gaxetas grafitadas mangueira
hidráulica etc.). As descrições das etapas em que se subdivide o processo
industrial revelam que esses produtos são destinados à manutenção dos bens de
produção da empresa, pois são consumidos como decorrência do desgaste natural
do maquinário, por atritos, movimentos e choques de uns em relação aos outros e
não por ação direta sobre o açúcar e o álcool em fabricação. Não estão aptos a
gerar crédito presumido pois não se enquadram no Parecer Normativo CST no
65,de 1979.
Por outro lado, o parecer demonstra que alguns produtos químicos são de fato
consumidos em contato direto com o açúcar em fabricação, pois são adicionados
diretamente ao caldo da cana para regular o pH, eliminar espumas, eliminar
bactérias, facilitar a floculação ou a decantação. Além disso, o fato de serem
adicionados ao caldo da cana nas diversas fases do processo permite inferir que
esses produtos químicos não são de ativação obrigatória pois são consumidos em
prazo inferior a um ano. Não se olvide que a safra da cana-de-açúcar dura em
torno de 6 a 7 meses (nas regiões sul e sudeste vai de maio a novembro de cada
ano).
São aptas a comporem a base de cálculo do benefício as aquisições dos seguintes
produtos intermediários:
a) cal virgem utilizada na regulação do pH e na lavagem da cana na mesa
alimentadora
b) bactericida pulverizado desde a esteira 1 até o 6 terno (conjunto de três
cilindros espremedores) para eliminar agentes contaminantes do processo de
produção
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

bactericida organossulfuroso ou quaternário de amônia, aplicado no tanque de
caldo misto
c) antiespumante aplicado sobre a espuma formada quando o tanque está próximo
ao transbordamento
d) anidrido sulfuroso gasoso (SO2 enxofre) aplicado ao caldo misto na torre de
sulfitação para aumentar a acidez e clarificar o açúcar
e) cal virgem e ácido fosfórico adicionados ao tanque de caldo caleado
f) polímero aplicado nos decantadores de sólidos e filtro de lodo para facilitar a
precipitação dos sólidos
g) alcalinizante de vapor e antincrustante adicionados ao caldo préevaporado no
préevaporador
h) modificador de viscosidade utilizado nos cozedores a vácuo e cristalizadores.

Cabe esclarecer que neste trimestre ou não houve produção de álcool (produto
N/T) ou, se houve, não foi efetuada qualquer glosa a esse título, haja vista que
nada foi mencionado a respeito no Despacho Decisório. Assim, os produtos
químicos acima mencionados são apenas aqueles aplicados na produção de
açúcar.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
mantendo a decisão do Recurso Voluntário.

4- Crédito presumido. Produtos NT exportados

O direito ao crédito presumido com relação a exportação de produtos classificados
como “NT” com base na Lei no 9.363, de 1996, foi diversas vezes apreciado neste CARF e a
partir de tais questionamentos chegou-se à elaboração da Súmula CARF no 124, abaixo
reproduzida:

Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do
IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Como é cediço as Súmulas são de observação obrigatória pelos conselheiros.

Logo, não se pode reconhecer o direito ao crédito pleiteado pela Contribuinte em
seu pedido de ressarcimento, uma vez que que não gera direito ao aproveitamento do crédito
presumido do IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, a exportação de produtos que não
sofreram operação de industrialização prevista na legislação do IPI e recebem a notação NT na
Tabela do IPI por estarem fora do campo de incidência do imposto.
Ademais, no presente caso se aplica também a Súmula CARF no 20:

Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados
na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Portanto, sem reparos à decisão recorrida.

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

5-Crédito presumido. Transferência de insumos entre estabelecimentos.
Neste ponto, concordo com o Acordão Recorrido, senão vejamos:

“Cana-de-açúcar transferida de estabelecimentos filiais

O recorrente invoca a redação do art. 1o da Lei de regência para pugnar pelo
direito ao crédito na entrada de insumos em transferência de outras filiais. Alega
que o fato dos insumos terem sido recebidos por transferências não significa que
não sofreram a incidência das contribuições e, ademais, não existiria previsão
legal para a exclusão das transferências de cana-de-açúcar ocorrida entre filiais.
(..)

Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

A documentação fiscal emitida com o CFOP 1.151 (transferência para
industrialização: entradas
de mercadorias recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma
empresa, para ser utilizadas em processo de industrialização) atesta inexistir
percussão das contribuições em questão nos ingressos da matéria prima
transferida.

Portanto, essas transferências de cana-de-açúcar não atendem aos requisitos[
legais, uma vez que as operações de transferência de cana-de-açúcar de
produção própria entre estabelecimentos da mesma empresa não configura
faturamento suscetível de incidência das contribuições.

Assim, não pode ser acolhido o pleito da interessada quanto às entradas
escrituradas no CFOP 1.151 (transferência para industrialização: entradas de mercadorias
recebidas em transferência de outro estabelecimento da mesma empresa, para serem utilizadas
em processo de industrialização), por não se enquadrarem como aquisições efetivas de
insumos, inexistindo portanto amparo na legislação de regência que respalde tais entradas
na apuração de crédito presumido, haja vista que na operações em destaque não
há a incidência das contribuições que se visa ressarcir.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

Do dispositivo
1- Nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional; e
2- Nego provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-013.391 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004056/2009-02

Fl. 1717
DF CARF MF
Original